Tribunal: CARF
Processo: 16306.720537/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.720537/2011-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.732 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Recorrente
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2001
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR
VALOR PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando
do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de
contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado
para a compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste
do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver
ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por voto de qualidade, em rejeitar a
proposta de diligência suscitada pelo conselheiro Relator, José Eduardo Dornelas Souza, que
restou vencido junto aos conselheiros Marcelo José Luz de Macedo e Eduardo Monteiro
Cardoso; e, (ii) por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, vencido o conselheiro
Relator, José Eduardo Dornelas Souza, que lhe dava parcial provimento nos termos de seu voto.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Iágaro Jung Martins.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Marcio Avito Ribeiro Faria (suplente convocado), Marcelo Jose Luz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.720537/2011-56
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.732 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720537/2011-56

de Macedo, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lizandro Rodrigues de Sousa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcio Avito
Ribeiro Faria.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 02-72.237, proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE, que, ao apreciar a
manifestação apresentada, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, para não
reconhecer o direito creditório postulado, não homologando as compensações realizadas.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório proferido pela Delegacia Especial da Receita Federal de Administração
Tributária de São Paulo (Derat/SP), emitido em 12/09/2011, referente aos
PER/DCOMP no 17440.01332.311006.1.3.05-9983 e 23547.05230.281206.1.3.05-0870
(fls. 1045/1056).
As declarações de compensação foram geradas com o objetivo de ter reconhecido o
direito creditório correspondente a crédito de imposto de renda retido na fonte
incidente sobre pagamentos efetuados a cooperativa de trabalho médico, nos termos do
art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, apurado no ano-calendário 2001, no valor de R$
255.212,90, e compensar os débitos discriminados nos referidos PER/DCOMP.
De acordo com o despacho decisório, a retenção na fonte prevista no art. 45 da Lei no
8.541, de 1992, origem do crédito alegado, ao determinar que se aplica aos
pagamentos efetuados por pessoas jurídicas às cooperativas em relação aos serviços
pessoais prestados por seus associados, vincula essa retenção aos atos cooperativos.
Assim sendo, é necessário identificar a natureza jurídica e fiscal dos atos praticados
pela interessada, uma vez que a mesma atua, também, como operadora de planos de
assistência à saúde.
Analisando os contratos firmados pela interessada com as fontes pagadoras
responsáveis pelas retenções apresentadas como parcelas de composição do crédito,
afirma a autoridade fiscal:
14. Desse modo, nem todo contrato de Plano Privado de Assistência à Saúde implica
pagamento direto pelos serviços prestados. Como visto, o preço do contrato pode ser
pré-estabelecido, em que a contratada paga valor certo independentemente do efetivo
uso do serviço. Paga-se a prestação mensal pré-estabelecida mesmo que nenhum
beneficiário do contrato receba atendimento médico no período ou, ainda, que o custo
efetivo dos serviços de medicina executados em determinado mês seja maior do que a
mensalidade devida.
15. Nesse caso, não se pode falar que houve um pagamento pelos serviços prestados
pelos médicos, pois não há vinculação entre o desembolso financeiro e as atividades
executadas, ou seja, o valor da contraprestação pecuniária é efetuado antes da
utilização das coberturas contratadas.
16. Conclui-se, portanto, que as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a Cooperativas de Trabalho Médico, na condição de Operadoras de Planos
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.732 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720537/2011-56

de Assistência à Saúde, decorrentes de contratos pactuados na modalidade de pré-
pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante,
independentemente da efetiva utilização dos serviços pelo segurado, da natureza dos
serviços prestados, do número de procedimentos realizados, etc, não se confundem com
as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais de medicina ou
correlatos, não estando sujeitas, portanto, as primeiras, à retenção na fonte do imposto
de renda, prevista no art.652 do RIR/99, conforme já se manifestou a RFB em diversas
Soluções de Consulta”.
Verifica a autoridade fiscal, então, que a maioria dos contratos celebrados pela
interessada são na modalidade pré-pagamento, “sendo, portanto, desconsideradas as
retenções sobre as operações resultantes destes contratos”.
Entre os contratos que, após intimação fiscal para esclarecimentos e apresentação de
documentos, foram anexados ao processo, identifica sete em outras modalidades, sendo
cinco do tipo Custo Operacional e dois do tipo Pré-Pagamento e Custo Operacional.
Entretanto, considera quase todos esses contratos apresentados insuficientes para
comprovar o direito creditório alegado, em razão de “o contrato com a Fundação
Gerdau foi assinado com a UNIMED do Brasil – Confederação Nacional das
Cooperativas Médicas, CNPJ 48.090.146/0001-00; os contratos com Associação dos
Executivos Públicos de SP e Sindicato dos Engenheiros no Estado de SP foram
assinados com UNIMED de SP Cooperativa de Trabalho Médico, CNPJ
50.617.513/0001-14; e os contratos com a Infraero, Ministério Público do Trabalho e
Ministério Público Militar foram assinados após o ano calendário 2001”. Nesse ponto,
não encontra irregularidades apenas em relação ao contrato celebrado com o Tribunal
Regional Eleitoral de Goiás. Além disso, para os contratos que não foram anexados ao
processo, para determinar a modalidade de contratação considera a informação
prestada pelo contribuinte no documento “Informe de Rendimentos Ano-Calendário
2001”, apresentado em resposta ao termo de intimação, prosseguindo na análise das
retenções vinculadas àqueles informados como sendo dos tipos “Pré-Pagamento e
Custo Operacional” ou “Custo Operacional”.
Na etapa seguinte, que contempla a análise das faturas emitidas pela interessada para
os contratos nas modalidades “Pré-Pagamento e Custo Operacional” ou “Custo
Operacional”, constata que “na descrição dos valores cobrados os custos com
material, taxas, administração são discriminados, porém não há identificação dos
valores referentes às mensalidades (pré-estabelecido) nem identificação para serviços
efetivamente prestados (pós-estabelecido). É utilizada apenas uma rubrica: “Serv.
Prestados Outras UNIMEDs”. Analisando um exemplo, complementa: “A rubrica
“Serv. Prestados Outras UNIMEDs” aparece duas vezes: na primeira, o valor
correspondente seria a base de cálculo da retenção nos termos do art. 45 da Lei no
8541/1992; na linha abaixo consta “Serv. Pessoais – Aliq. Legal 1,5% IR” com o valor
correspondente; na linha imediatamente abaixo aparece novamente a rubrica “Serv.
Prestados Outras UNIMEDs”, porém sem a incidência da retenção.
Depreende-se desta análise que, embora haja a informação no corpo da fatura de que
trata-se de uma condição especial nos termos do art.45 da Lei 8541/92 – 8981/95, na
descrição dos valores cobrados constam dois valores distintos, porém com idêntica
rubrica. Ora, para que a condição especial, acima citada, faça sentido, deveria constar
apenas uma rubrica “Serv. Prestados Outras UNIMEDs” com incidência da retenção
sobre o total dos valores correspondentes”.
Constata, também, que “a maioria da faturas apresenta-se da forma acima mencionada
(.....). Outras faturas cobram apenas custos de materiais e em algumas, a mesma
rubrica “Serv. Prestados Outras UNIMEDs” é utilizada, porém sem a incidência da
retenção.
Além disso, no caso específico da Credicenter Empreendimentos e Prom. Ltda., a
interessada informou na planilha Informe de Rendimentos Ano-Calendário 2001 que a
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.732 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720537/2011-56

modalidade do contrato é o Custo Operacional, portanto, o valor cobrado pelos
serviços prestados deveria estar integralmente sujeito à retenção nos termos do art.45
da Lei 8541/92 – 8981/95. Situação idêntica ocorre com relação aos contratos
celebrados com Fundação Gerdau, Infraero, Ministério Público Militar e Tribunal
Regional Eleitoral de Goiás. Apesar dos contratos terem sido apresentados e a
modalidade ter sido confirmada, as faturas (fls.1008/1012) apresentam a cobrança de
valores distintos para a mesma rubrica “Serv. Prestados Outras UNIMEDs”, sendo
que apenas para uma delas há a retenção na fonte nos termos do art.45 da Lei 8541/92
– 8981/95”.
Em seguida, analisa a questão dos contratos na modalidade pré-pagamento nos quais
consta cláusula de co-participação, uma vez que a interessada alega que “sendo a co-
participação a participação na despesa assistencial a ser paga pelo beneficiário
diretamente à operadora, após a realização do procedimento, as faturas emitidas
conforme contratos tipo pré-pagamento que contenham tal cláusula, se assemelham
àquelas (as emitidas de acordo com contratos do tipo custo operacional)”. Entretanto,
após a autoridade fiscal afirmar que “a co-participação e custo operacional em nada
se assemelham uma vez que a figura do contratante sequer aparece no caso da co-
participação, onde o pagamento é efetuado diretamente pelo beneficiário para a
operadora. Ainda que, em tese, algum valor de co-participação estivesse sendo cobrado
(indevidamente) do contratante, isso deveria estar claramente evidenciado na fatura, o
que não ocorre”, com fulcro na Resolução Normativa – RN no 100, de 3 de junho de
2005, da Agência Nacional de Saúde, a autoridade fiscal conclui que “a modalidade
mista é permitida apenas para planos odontológicos”, o que afastaria a possibilidade
dessa modalidade contratual ser utilizada pela interessada.
Por fim, a autoridade fiscal conclui que “apesar da confirmação da retenção no código
3280 por algumas fontes pagadoras, conforme pesquisa Dirf (Relatório DIRF AC 2001,
fls.1024/1031), a análise dos contratos e faturas apresentados permite concluir que os
valores foram retidos indevidamente no código 3280 por falta de atendimento aos
preceitos legais anteriormente citados à vista da inadequada elaboração de suas
faturas por haver a utilização de uma única rubrica para cobrança de operações
distintas”.
Consequentemente, por não ter sido reconhecido direito creditório em favor da
interessada, as compensações declaradas foram NÃO HOMOLOGADAS.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 22/09/2011, conforme termo de ciência pessoal
de fl. 1058, o sujeito passivo protocolou, em 24/10/2011, a Manifestação de
Inconformidade de fls. 1063 a 1079 e documentação de fls. 1080/1595.
Inicialmente identifica que “as glosas procedidas decorrem do entendimento fiscal de
que, nos contratos de modalidade de pré-pagamento (preço pré-estabelecido na
nomenclatura técnica da ANS), a contratante paga um valor fixo, independente do uso
efetivo do serviço e, por isso, não se caracteriza pagamento pelos serviços prestados
pelos médicos, uma vez que ‘não se pode falar que houve um pagamento pelos serviços
prestados pelos médicos, pois não há vinculação entre o desembolso financeiro e as
atividades executadas’.
Entende, assim, a fiscalização, que retenções de IRRF de origem em pagamentos de
mensalidade de planos de saúde, na modalidade de pré-pagamento não poderiam ser
utilizadas na compensação prevista no art. 652, §1°, do RIR. Somente estariam
enquadradas neste artigo, conforme entendimento fiscal, as retenções que tenham sido
procedidas pelos contratantes em custo operacional (preço pós-estabelecido, na
nomenclatura técnica da ANS).
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.732 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720537/2011-56

Ignora o Fisco Federal, no entanto, que os contratos em pré-pagamento consistem
apenas em uma das formas de repartir o risco da sinistralidade entre um grupo de
usuários, não afastando a figura de mera intermediadora da cooperativa operadora na
relação entre os usuários de planos e os médicos, efetivos prestadores dos serviços. O
custo operacional é uma segunda forma de repartição de risco envolvendo tal
sinistralidade.
E mesmo assim, diversas foram as glosas também no que diz respeito aos planos que
envolvam preço pós-estabelecidos (custo operacional e pré-pagamento com custo
operacional) atendo-se a fiscalização a formalismos do conteúdo da fatura que de
forma alguma poderiam desconsiderar o fato de que a Impugnante, tendo sofrido
retenção na fonte, possui crédito em seu favor.
Se tal retenção foi procedida, por óbvio que deve obedecer à sistemática de
compensação autorizada pelo artigo 652 do RIR pela singela constatação de que as
sociedades cooperativas, como é o caso da Impugnante, não estão sujeitas a qualquer
outra capitulação legal de retenção que não a prevista naquele artigo que autoriza a
compensação pleiteada e indevidamente glosada”.
Avança afirmando que “importante elucidar que o prestador de serviço de medicina é o
próprio médico, e não a cooperativa. A cooperativa, figurando como mera
intermediária naquela relação, viabiliza as relações, angariando clientes (usuários
pacientes) para os médicos. Sendo assim, a cooperativa não presta serviços médicos
aos usuários, apenas disponibiliza (através da operação de planos de saúde) o acesso a
cooperados (médicos) e rede credenciada (hospitais, laboratórios, clinicas etc.). 0
objetivo almejado pela sociedade se perfaz, portanto, quando um médico (prestador de
serviços) atende um usuário paciente (angariado pela cooperativa — precedente)”.
Na sequência, reafirma que “a cooperativa atua como representante em benefício do
médico, sendo deste qualquer lucro e/ou faturamento/receita, e não da cooperativa” e
que “a própria Constituição da República reconheceu a peculiaridade dos atos
praticados pelas sociedades cooperativas, conferindo-lhes tratamento tributário
adequado à sua natureza jurídico-societária” prevendo “a hipótese de não incidência
tributária sobre os atos cooperativos por elas praticados”.
Prossegue discorrendo sobre as contratações nas modalidades de preço pré-
estabelecido (pré-pagamento) e pós-estabelecido (custo operacional), destacando que
“tal realidade apenas estabelece dois critérios distintos de fixação de preço e
repartição de risco, persistindo, em qualquer hipótese, a representação do cooperado
pela cooperativa, materializada através do objetivo maior a que se propõe a entidade,
qual seja, a captação de pacientes àqueles profissionais” e que “a contratação a preço
pré-determinado/pré-pagamento nada mais é do que a reunião de recursos individuais
de cada usuário para a formação de um fundo coletivo, voltado a garantir o
atendimento de todo o mesmo grupo de usuários, e como simples forma de minimizar
ao máximo os impactos financeiros que adviriam da contratação individual e direta
entre usuários e médicos, hospitais etc.”.
Afirma, ainda, que “o objetivo de uma sociedade cooperativa é garantir o equilíbrio
entre a produção médica e tais despesas, tendo como meta mensal o repasse efetivo de
honorários e, como efeito, a neutralização do resultado ao final do ano. Eventuais
sobras ou perdas ao final do exercício, portanto, decorrem (ou deveriam decorrer)
exclusivamente do acerto financeiro próprio daquelas oscilações, quando
intransponíveis” e que “a confirmação de que todos os repasses realizados aos
profissionais são atos cooperativos independentemente de se tratar da venda de planos
de saúde é objeto de reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça”,
apresentando ementas que dariam suporte à última afirmativa, e complementando:
“confirma-se, assim, que, em face desta estrutura, nas cooperativas de venda em
comum (trabalho, por exemplo), a definição do que é ato cooperativo não se norteia
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.732 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720537/2011-56

pela origem do ingresso do recurso, nem mesmo se fixo ou variável, mas sim pela
destinação que a eles for conferida”.
Informa que, de acordo com a Solução de Consulta no 164 – SRRF08/Disit, de 2010, na
qual a interessada é a consulente, resta clara a “inaplicabilidade da referida retenção,
cuja inadequação decorre da impossibilidade temporal de quantificação da base de
cálculo e não da fundamentação pretendida pelo Despacho Decisório”. Entretanto,
afirma que antes de tal posicionamento era prática corrente a fonte pagadora proceder
à retenção, o que, no seu entendimento, não pode se dar senão à luz do art. 652 do
RIR/1999, especialmente porque, de acordo com o art. 647 do mesmo regulamento, não
há previsão para retenções de imposto de renda na fonte decorrentes de serviços de
intermediação prestados por cooperativas de trabalho operadoras de planos de saúde,
pelo que aduz que “dessa forma, por inadequação ao mencionado dispositivo legal, a
retenção procedida pelos tomadores de planos em pré-pagamento, se já realizada pela
fonte, jamais poderia ter natureza de retenção do IRPJ, sendo forçosa a sua
caracterização como retenção de natureza do artigo 652 do Decreto no 3.000/99”.
Em relação à análise das faturas realizada pela autoridade fiscal, assim se posiciona:
E isso independentemente do desarrazoado entendimento fiscal de que o conteúdo das
faturas, a forma como emitido tal documento seria suficiente para afastar a existência
do crédito.
Trata-se de mero formalismo que abandona por completo o fato de que o crédito existe
já que a retenção foi procedida pela fonte pagadora e não pelo conteúdo descritivo das
faturas emitidas.
A se entender por tal inversão de conceitos chegaria-se à absurda conclusão de que a
emissão da fatura é que seria nascedouro do crédito e não a retenção em si!
No que diz respeito à confirmação das retenções pelas fontes pagadoras, discorre sobre
a responsabilidade das mesmas, afirmando que esta não pode ser transferida à
interessada, e informa anexar ao processo os comprovantes de rendimentos emitidos
em seu nome. Salienta que, em alguns dos documentos, as retenções foram informadas
sob o código 1708 – IRRF Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica –
quando deveriam ter sido registradas sob o código 3280 – IRRF Remuneração sobre
Serviços Prestados por Assoc. de Cooperativas de Trabalho. Aduz que, por não ser
contribuinte do IRPJ, o registro de retenções sob o código 1708 caracteriza-se como
mero equívoco das fontes pagadoras.
Passando a discorrer sobre a análise dos contratos, alega que:
a) A autoridade fiscal desconsiderou os contratos assinados com as empresas Alcoa e
Glaxo Wellcome, ambos na modalidade custo operacional, que teriam sido
apresentados em resposta ao termo de intimação;
b) Os contratos assinados com a Unimed Brasil foram sub-rogados para a interessada,
conforme documentação trazida junto com a manifestação de inconformidade;
c) Em relação à Unimed de São Paulo, houve a transferência da carteira de clientes a
partir de 21/10/2001, por determinação da ANS, também comprovada por
documentação acostada aos autos;
d) Quanto aos contratos de órgãos públicos (Ministério Público do Trabalho, Militar e
Infraero), são contratações antigas, mas que exigem renovação anual e, por equívoco,
na resposta à intimação foram apresentados os contratos então vigentes;
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.732 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720537/2011-56

e) São trazidos ao processo, ainda, outros contratos sob a modalidade Custo
Operacional, vigentes em 2001 e que, no atendimento à intimação, não haviam sido
apresentados.
Por fim, argumenta que, prevalecendo o entendimento da autoridade fiscal em relação
aos contratos na modalidade pré-pagamento, que sejam consideradas as parcelas a
título de co-participação.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
O imposto retido na fonte sobre as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho relativas a serviços pessoais que lhes forem
prestados por seus associados que não puder ser compensado com o imposto retido por
ocasião do pagamento dos rendimentos aos cooperados poderá ser, após encerramento
do ano-calendário, objeto de pedido de restituição ou utilizado como crédito em
compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB.
COOPERATIVA DE MÉDICOS. ATO NÃO COOPERATIVO.
Receitas obtidas com vendas e mensalidades de plano de saúde, bem como a prestação
de serviços por terceiros não-associados, como hospitais e laboratórios, devem ser
tratadas como receitas tributáveis, porque decorrem de atos não-cooperativos, não se
enquadrando na hipótese de retenção prevista no art. 45 da Lei n° 8.541, de 1992.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de patrono legitimamente constituído, pugnando
por provimento, onde apresenta seus argumentos.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor.
Da Análise do Recurso Voluntário
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.732 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720537/2011-56

Como relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Central Nacional
UNIMED, em face de decisão de DRJ, que decidiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade apresentada, mantendo os termos do Despacho Decisório, que indeferiu o pleito
do
Contribuinte,
via
PER/DCOMP
no
17440.01332.311006.1.3.05-9983
e
23547.05230.281206.1.3.05-0870, por entender inexistir o direito creditório pleiteado.
As mencionadas declarações de compensação foram geradas com intuito de
reconhecer direito creditório correspondente ao crédito de imposto de renda retido na fonte
incidente sobre pagamentos efetuados a cooperativa de trabalho médico, nos termos do art. 45 da
Lei no 8.541, de 1992, apurado no ano-calendário 2001, no valor de R$ 255.212,90, e compensar
os débitos discriminados nos referidos PER/DCOMPs.
Por meio do Despacho Decisório de fls, o pleito da interessada foi indeferido, por
considerar a interessada qualificada como Operadora de Plano de Assistência à Saúde, e, nessa
qualidade, aufere receitas que decorrem de contratos pactuados na modalidade pré-pagamento,
não se sujeitando à retenção na fonte prevista no art. 45 da Lei no 8.541, de 1992. Confira-se:

14. Desse modo, nem todo contrato de Plano Privado de Assistência à Saúde implica
pagamento direto pelos serviços prestados. Como visto, o preço do contrato pode ser
pré-estabelecido, em que a contratada paga valor certo independentemente do efetivo
uso do serviço. Paga-se a prestação mensal pré-estabelecida mesmo que nenhum
beneficiário do contrato receba atendimento médico no período ou, ainda, que o custo
efetivo dos serviços de medicina executados em determinado mês seja maior do que a
mensalidade devida.
15. Nesse caso, não se pode falar que houve um pagamento pelos serviços prestados
pelos médicos, pois não há vinculação entre o desembolso financeiro e as atividades
executadas, ou seja, o valor da contraprestação pecuniária é efetuado antes da
utilização das coberturas contratadas.
16. Conclui-se, portanto, que as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a Cooperativas de Trabalho Médico, na condição de Operadoras de Planos
de Assistência à Saúde, decorrentes de contratos pactuados na modalidade de pré-
pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante,
independentemente da efetiva utilização dos serviços pelo segurado, da natureza dos
serviços prestados, do número de procedimentos realizados, etc, não se confundem
com as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais de medicina ou
correlatos, não estando sujeitas, portanto, as primeiras, à retenção na fonte do
imposto de renda, prevista no art.652 do RIR/99, conforme já se manifestou a RFB em
diversas Soluções de Consulta, cujas ementas reproduzo abaixo:
A decisão inicial ainda consignou que o sistema da Receita Federal (Relatório
DIRF AC 2001, fls.1024/1031) confirmou retenções realizadas no código 3280 por algumas
fontes pagadoras, porém, apesar de tal confirmação, ao analisar os contratos e faturas
apresentados, a Autoridade Fiscal entendeu que os valores foram retidos indevidamente no
código 3280, em razão da inadequada elaboração de suas faturas por haver a utilização de uma
única rubrica para cobrança de operações distintas.
A decisão recorrida também não reconheceu qualquer direito creditório,
entendendo, de igual modo, tratar-se de retenções indevidas, consignando, à propósito, que o
aproveitamento deveria se dar na forma do art. 231 do RIR/99, ou seja, que as receitas auferidas,
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.732 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720537/2011-56

objeto das retenções indevidas, tenham sido oferecidas à tributação, e como não houve prova
nesse sentido, também indeferiu integralmente o pleito. Confira-se:
Uma vez não estar caracterizada a incidência da retenção sobre atos cooperativos,
condição indispensável para apuração do crédito mencionado no §2o do art. 45 da Lei
no 8.541, de 1992, é razoável considerar que a incidência da retenção possa ter sido
indevida – como, aliás, afirma a autoridade fiscal no despacho decisório e indicam as
soluções de consulta acima citadas.
Tal constatação, porém, não é suficiente para caracterizar o direito à utilização em
compensação dos valores objeto de retenção na fonte a título de imposto de renda, pois
não se pode confundir retenção indevida com crédito de imposto de renda. Se a
retenção é referente a atos não-cooperativos, o seu aproveitamento poderia ter se dado
na forma do art. 231 do RIR/1999, que assim dispõe:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[.....]
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
No entanto, não há, no presente processo, qualquer comprovação de que a receita
decorrente de atos não-cooperativos, objeto das retenções indevidas, tenha sido
oferecida à tributação, condição exigida pela legislação para o aproveitamento das
retenções correspondentes das quais a interessada foi beneficiária durante o ano-
calendário 2001.
Antes de enfrentar o mérito, penso que o julgamento deve ser convertido em
diligência, para possibilitar instrução suplementar, explico:
Primeiro, porque as retenções confirmadas em DIRFs, tomando-se por base os
sistemas da Receita Federal, devem compor o direito creditório em tela, pois as notas fiscais
analisadas não possuem força consistente capaz de afastar a natureza das referidas receitas, posto
que as obrigações declaradas por fontes pagadoras, exatamente por serem provas produzidas por
terceiros, possuem, a meu ver, maior envergadura do que as notas fiscais apresentadas,
confeccionadas pela própria Recorrente, podendo, inclusive, serem passíveis de erros sanáveis.
Em segundo lugar, devem ser analisados os documentos carreados aos autos
pela Interessada em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 1.164-1.210), vez os mesmos
são hábeis e idôneos para comprovar as retenções na fonte de imposto de renda sofridas pela
Central Nacional Unimed no período, de acordo com a Súmula no 143, de natureza vinculante no
âmbito do CARF, e que até então foram apenas visualizados, mas não analisados.
Além do mais, parece-me claro que as retenções oriundas das receitas decorrentes
dos contratos .realizados na modalidade “pré-pagamento, não se subsumem ao art. 652 do
RIR/99, que tem por base o art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, deduzindo-se daí que as parcelas
retidas devem consideradas retenções indevidas. E, considerando-as indevidas, tais retenções
devem a ter a mesma natureza de pagamento indevido, podendo ser caracterizadas como indébito
na data em que ocorridas.
Veja-se que esta é a solução para a hipóteses de estimativas consideradas
indevidas, onde o indébito, para fins de restituição ou compensação, é caracterizado na data do
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.732 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720537/2011-56

recolhimento considerado indevido (Sumula CARF 84: “É possível a caracterização do o
indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa”).
Embora não se trate propriamente de estimativas, é possível concluir, nessa
mesma direção, ou seja, que as retenções consideradas indevidas devem ser caracterizadas
indébito, para fins de restituição ou compensação, e na data em que ocorridas.
Nessa direção, a presente discussão deve desenvolver-se no plano das provas.,
investindo-se no aprofundamento das provas atinentes a existência das referidas retenções, que
passa, sem dúvida, pela investigação de o valor líquido efetivamente recebido pela Cooperativa,
se o pagamento vinculado às faturas de prestação de serviço, é diferente do valor bruto cobrado,
e qual a natureza dessas retenções.
Por outro lado, a respeito da discussão sobre a legitimidade da Recorrente para
pleitear o crédito aqui em discussão, considero a mesma parte legítima para o pleito. De acordo
com o artigo 166 do CTN, a Cooperativa detém a legitimidade para pleitear a restituição, e
consequentemente utilizar tal valor em compensação, pois assumiu o referido encargo financeiro,
registrando, em conta contábil, em tese, o valor do tributo indevidamente retido.
Desta forma, penso estar claro, frente a esta disposição do CTN, que uma retenção
indevida promovida pela fonte pagadora relativamente a recolhimentos indevidos de tributos
cujo encargo financeiro é transferido a outrem, como é o caso em tela, pode ser objeto de
indébito pleiteado pela Cooperativa, ora Recorrente.
Neste ponto, antes de apresentar os termos da proposta de diligência, reputo
importante retomar fatos presentes nos autos.
Como visto, por meio de 2 (duas) DCOmps, transmitidas em 31/10/2006 e
28/12/06, a Recorrente utilizou, em compensação, crédito descrito como oriundo de Imposto
retido pagamentos efetuados a cooperativa de trabalho médico, correspondente ao AC 2006, com
débito do IRRF incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associado.
A autoridade preparadora não-homologou as compensações, sob o entendimento
de que a receita que originaram tais retenções não se caracterizam como decorrentes de serviços
pessoais prestados pelos associados da Recorrente, muito menos colocados à disposição, e por
isso, o crédito apurado não poderia ser compensado com imposto retido por ocasião dos
pagamentos aos associados da Cooperativa.
Firmou que a regra das Cooperativas é especial em relação à geral, sendo que esta
última determina que a compensação do IRRF se dê no âmbito da apuração do IRPJ quando do
oferecimento das receitas correspondentes.
Apontou, ainda, que conforme consulta aos sistemas da RFB e estatuto anexado
aos autos, a contribuinte é qualificada como Operadora de Plano de Assistência à Saúde e, nessa
condição, realiza contratos específicos, com características que lhe são próprias, regulamentados
por lei, e, com preços pré ou pós-estabelecidos.
E, conclui: “as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
Cooperativas de Trabalho Médico, na condição de Operadoras de Planos de Assistência à
Saúde, decorrentes de contratos pactuados na modalidade de pré-pagamento, que estipulem o
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.732 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720537/2011-56

pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, independentemente da efetiva utilização
dos serviços pelo segurado, da natureza dos serviços prestados, do número de procedimentos
realizados, etc, não se confundem com as receitas decorrentes da prestação de serviços
profissionais de medicina ou correlatos, não estando sujeitas, portanto, as primeiras, à retenção
na fonte do imposto de renda, prevista no art.652 do RIR/99, conforme já se manifestou a RFB
em diversas Soluções de Consulta”.
Da análise da argumentação construída que a autoridade preparadora, apesar de
indeferir o pleito, percebo que admitiu que as retenções sofridas pela Recorrente poderiam ser
confrontadas com tributos e contribuições devidos pela Cooperativa naquele período, contudo,
apesar disso, não se cogitou haver algum valor devido naquele período, já concluindo que a
Recorrente indevidamente utilizara aqueles valores para reduzir as retenções por ela promovidas
em face seus associados.
A decisão recorrida foi nessa mesma direção, confirmando, assim, entendimento
da autoridade preparadora. Confira-se, em suas palavras:
Note-se que a Solução de Consulta no 164, da SRRF08/Disit, na qual a interessada é
a consulente, traz igual orientação quanto à não incidência da tributação na fonte
das receitas obtidas pelas cooperativas de trabalho médico na condição de operadoras
de planos de assistência à saúde decorrentes de contratos que estipulem o pagamento
mensal de valores fixos pelo contratante.
Uma vez não estar caracterizada a incidência da retenção sobre atos cooperativos,
condição indispensável para apuração do crédito mencionado no §2o do art. 45 da Lei
no 8.541, de 1992, é razoável considerar que a incidência da retenção possa ter sido
indevida – como, aliás, afirma a autoridade fiscal no despacho decisório e indicam as
soluções de consulta acima citadas.
Tal constatação, porém, não é suficiente para caracterizar o direito à utilização em
compensação dos valores objeto de retenção na fonte a título de imposto de renda,
pois não se pode confundir retenção indevida com crédito de imposto de renda. Se a
retenção é referente a atos não-cooperativos, o seu aproveitamento poderia ter se
dado na forma do art. 231 do RIR/1999, que assim dispõe:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
Original
[.....]
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
No entanto, não há, no presente processo, qualquer comprovação de que a receita
decorrente de atos não-cooperativos, objeto das retenções indevidas, tenha sido
oferecida à tributação, condição exigida pela legislação para o aproveitamento das
retenções correspondentes das quais a interessada foi beneficiária durante o ano-
calendário 2004.
Considero equivocado este argumento, pois, penso eu, ao apresentar as Dcomps
em questão, o sujeito passivo não está promovendo a dedução de retenções sofridas na apuração
de retenções por ele promovidas. Ao promover uma compensação, o sujeito passivo afirma que
apurou um crédito – ou seja, que confrontou sua apuração com recolhimentos e antecipações,
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.732 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720537/2011-56

identificando recolhimento a maior – e que ele quer extinguir um débito em face de seus
associados.
Para promover a dedução de créditos em relação a débitos próprios não é
necessária a apresentação de DCOMP. Esta somente ocorre quando crédito e débito decorrem de
apurações distintas.
Portanto, ao apontar que a retenção sofrida no AC 2006 correspondia a um
indébito passível de compensação, penso que o contribuinte também está a dizer que não houve
débito de tributo por ela apurado, em operações próprias, naquele período.
Compreendo que, de fato, ao apresentar as DCOMPs, a Recorrente vislumbrou,
justamente, a inexistência de qualquer valor por ela devido a título de tributos, fato que necessita
ser comprovado em sua escrituração, e que não depende necessariamente de apresentações de
declarações, mormente tendo em conta que se defende afirmando que é uma Cooperativa de
trabalho sem fins lucrativos.
Veja-se, uma vez mais, que a DRJ também adotou os fundamentos expressos na
Coordenação Geral de Tributação — COSIT, na solução de consulta no 25, de 2013, do qual se
transcreve a ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Não ocorre a retenção na fonte de que trata o art. 652 do RIR/99 sobre o pagamento de
plano de saúde à cooperativa médica, na modalidade de pré-pagamento, por não haver
vinculação entre o desembolso financeiro e as atividades executadas.
A prestação de serviços por terceiros não-associados, como hospitais e laboratórios,
não se enquadra no conceito de ato cooperativo, sujeitando-se a incidência do
Imposto de Renda. Assim sendo, se faz necessária a segregação contábil entre atos
cooperativos e não cooperativos, para permitir a tributação destes últimos, conforme
dispõe o art. 87 da Lei n° 5.764, de 16.12.1971.
Essa assertiva, a meu ver, corrobora o fato de que, decerto, não houve apuração
de tributos pela Recorrente, e opera em favor da existência do indébito decorrente de retenções
indevidas por ela sofridas no referido ano-calendário de 2006.
Em suma, parece-me, aqui, que a apreciação da questão envolveu aspectos
estranhos à pretensão veiculada na DCOMP: ao apresentar esta declaração, a contribuinte
afirmou que as retenções sofridas foram indevidas, e que por si só já se constituíam em um
indébito, e é este o ponto que deve ser decidido para se reconhecer ou não o direito creditório a
recorrente. O fato de este crédito ter sido utilizado para quitação de débito decorrente de
retenções na fonte promovidas pela interessada em face de seus associados é algo irrelevante
para o litígio, até porque não há certeza de que estas retenções correspondam ao pagamento dos
mesmos serviços que ensejaram as retenções que a interessada afirma serem indevidas.
A solução de consulta antes mencionada, sob a premissa de que os profissionais
médicos realizam os procedimentos, em nome próprio, figurando a Cooperativa como mera
intermediária, afastou a aplicação da regra geral, a retenção na fonte sabre os pagamentos às
associações profissionais ou assemelhadas, porém, em minha compreensão, este ato apenas
expressou a aplicação hipotética da norma, e não é suficiente para dispensar a apreciação da
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.732 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720537/2011-56

escrituração comercial e fiscal da recorrente no período de apuração do indébito, com vistas à
confirmação da materialização daquelas circunstancias.
Por estas razões, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem adote os seguintes procedimentos:
i) Relacionar as retenções confirmadas em DIRF, tal como consignado nos
sistemas da Receita Federal, como também analisar os documentos carreados aos autos pela
Interessada em sua manifestação (fls. 1.164-1.210), certificando-se a natureza das referidas
retenções, esclarecendo se decorrem do serviço de intermediação, ou da atividade de
cooperativa, justificando a classificação, se possível mencionar as Soluções de Consultas,
mencionadas no voto-condutor acórdão DRJ.
ii) Relacionar também as retenções oriundas das receitas decorrentes dos
contratos realizados na modalidade “pré-pagamento, cotejando o valor fiscal/fatura/duplicata
com o valor líquido creditado em sua conta bancária (mediante prova com extratos bancários).
Nesse último caso, se a Autoridade assim entender, poderá intimar o Contribuinte para trazer aos
autos planilha discriminativa, contextualizando e identificando o valor líquido recebido com os
extratos bancários;
iii) Verificar também, na escrituração comercial e fiscal da recorrente, se houve
fatos tributáveis que ensejassem a apuração de tributos e contribuições, devidos em operações
próprias no ano-calendário de 2006, dos quais deveriam ser deduzidas as retenções sofridas neste
período, ao invés de se constituírem corno indébitos passíveis de compensação.
Na realização da diligência, a autoridade fiscal poderá intimar o contribuinte a
apresentar os documentos complementares e esclarecimentos adicionais, elaborando, ao final,
relatório circunstanciado sobre o resultado da diligência, podendo ainda a autoridade fiscal
apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à melhor análise da lide.
Após, o contribuinte deverá ser cientificado do seu resultado, facultando-lhe a
oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em
conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo
deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, independente de sorteio.

Como fui vencido na proposta, passo a enfrentar o mérito.
A discussão de mérito cinge-se no reconhecimento (ou não) do direito creditório
postulado, para homologar as compensações declaradas.
Como exposto acima, compreendo que a compensação promovida pela
Recorrente, poderia ser homologada pois, em tese, ao sofrer o encargo financeiro de retenção
indevida, deteria legitimidade para pleitear sua restituição, na forma do art. 166 do CTN.
De outro lado, a retenção sofrida, para se mostrar genuinamente indevida,
dependeria da demonstração de que a Recorrente não seria devedora dos correspondentes
tributos no mesmo período de apuração.
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.732 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720537/2011-56

De fato, necessário o exame da escrituração comercial e fiscal da Recorrente,
a fim de identificar a origem de suas receitas, destacando eventualmente aquela proveniente de
taxa de administração cobrada de seus associados, os valores recebidos dos convênios e
repassados aos associados no período, além de eventual receitas escrituradas distintas daquelas
listadas no estatuto da Cooperativa.
No procedimento, deveria ser identificado, ainda, contas representativas das
retenções por ela promovidas e de impostos a recuperar em razão das retenções sofridas, bem
se noticiar se houve débitos de tributos e contribuições apurados em operações próprias naquele
período (AC 2006), como também eventuais débitos em razão de rendimentos de aplicações
financeiras e folha de pagamento e se estão devidamente quitadas.
Como não foi acolhida a proposta de diligência, nos termos consignados acima,
não é possível confirmar o valor das retenções sofridas, porém, pelos mesmos fundamentos
acima, é possível reconhecer parcialmente o pleito da Recorrente, para reconhecer que a
compensação por ela promovida pode ser homologada, vez que sofreu o encargo financeiro de
retenção indevida, detendo, assim, legitimidade para pleitear sua restituição, na forma do art.
166 do CTN.
Assim, voto no sentido de dar provimento parcial ao pleito da Recorrente, apenas
para reconhecer a legitimidade da Interessada para pleitear a restituição, e consequentemente,
utilizar o valor pleiteado em compensação, caracterizando-as como indébito, na data em que
efetuadas tais retenções.
Por conseguinte, os autos devem retornar à Unidade de Origem para análise da
liquidez, certeza e disponibilidade do direito creditório apresentado, para que profira despacho
decisório complementar, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos
e/ou esclarecimentos que ele entender pertinentes. Após a decisão, deve-se retomar, a partir daí,
o rito processual de praxe, inclusive quanto a apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 1768
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.732 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720537/2011-56

Voto Vencedor
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Redator designado.
Em que pese o entendimento do i. Relator, que concluiu inicialmente pela
necessidade de realização de procedimento de diligência com objetivo de confirmar retenções
informadas em DIRF e analisar os documentos juntados pela Interessada, e após, pelo
provimento parcial nos termos do seu voto, prevaleceu entendimento diverso da Turma, isto é, de
tais retenções não são passíveis de repetição na forma em que pleiteadas.
Como consignado nas motivações do Despacho Decisório, as declarações de
compensação tem como fundamento o IRRF sobre pagamentos efetuados a cooperativa de
trabalho médico, nos termos do art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, em decorrência de pagamentos
de serviços pessoais prestados por seus associados. Registre-se, essa retenção está vinculada aos
atos cooperativados.
O entendimento da Turma majoritário foi exteriorizado em sessão de julgamento
16 de março de 2023, quando foram julgados casos análogos ao da Recorrente, como por
exemplo, o Acórdão no 1301-006.318.
A Recorrente é Cooperativa de Trabalho Médico, qualificada como Operadora de
Plano de Assistência à Saúde, nos termos no art. 1o, II, da Lei no 9.656, de 1998:
Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado
que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação
específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui
estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-
44, de 2001)
I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou
cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo
indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à
saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de
saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou
referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral
ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou
pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão,
que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.732 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720537/2011-56

III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de serviços
de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o § 1o
deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.177-44, de 2001) (g.n.)

A forma de remuneração dos serviços prestados pela Recorrente se dá na
modalidade pré-estabelecida, ou seja, quando o valor da contraprestação pecuniária é efetuado
por pessoa física ou jurídica antes da utilização das coberturas contratadas, conforme Resolução
Normativa no 100, de 2005, Anexo II, item 11, da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Nesse modelo, é efetuado o pagamento de uma prestação mensal pré-determinada,
que não está vinculada à efetiva prestação de serviço médico no período ou ao custo dos serviços
de medicina executados. Em resumo, não há relação direta entre o desembolso financeiro pelo
contratante e as atividades executadas pelos prestadores de serviços associados, ou seja, o valor
da contraprestação pecuniária é efetuado antes da utilização das coberturas contratadas, que,
repisa-se, sequer podem resultar em serviços pessoais prestados por associados da cooperativa.

Dessa forma, não restam dúvidas que os valores pagos pelos contratantes, na
modalidade de prestação pré-estabelecida, à Cooperativa de Trabalho Médico, na condição de
Operadora de Planos de Assistência à Saúde, não se confundem e não estão diretamente
relacionadas a receitas com a prestação de serviços profissionais médicos, pois ocorrem
independentemente desses serviços serem prestados.
A consequência lógica é a não subsunção das receitas na modalidade de prestação
pré-estabelecida ao art. 652 do então Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000, de
1999 (RIR/99), atual art. 719 do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 2018 (RIR/2018):
Art. 719. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de um
e meio por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por seus associados ou colocados à
disposição (Lei no 8.541, de 1992, art. 45, caput ) .
§ 1o O imposto sobre a renda retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
pelas associações ou pelas assemelhadas com o imposto retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos associados (Lei no 8.541, de 1992, art. 45, § 1o) .
§ 2o O imposto sobre a renda retido na forma prevista neste artigo poderá ser objeto de
pedido de restituição, desde que a cooperativa, a associação ou a assemelhada
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.732 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720537/2011-56

comprove, relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação
(Lei no 8.541, de 1992, art. 45, § 2o) .

Entendimento idêntico foi objeto do Acórdão no 1402-004.141, materializado com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando do
recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de plano
de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para a compensação direta
com o Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao final
do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo
negativo de IRPJ do período.
(Acórdão no 1402-004.141, sessão de julgamento 17.10.2019, Relatoria Caio Cesar
Nader Quintella)

Destaca-se nesse julgado, o seguinte excerto no voto do i. Conselheiro Caio Cesar
Nader Quintella:
Pois bem, no entender deste Conselheiro, claramente, a norma acima transcrita visa
garantir a neutralidade da oneração pelo IRRF dos atos e serviços prestados pelos
associados a pessoas jurídicas, incidente na entrada de receitas da cooperativa, por meio
da sua compensação com o repasse dos valores angariados e percebidos aos membros
da cooperativa.
Ocorre que, tal sistemática não se destina regrar a compensações referentes à oneração
pelo IRRF de atos diversos, praticados pelas cooperativas, que não são diretamente
prestados ou imputáveis ao desempenho efetivo de seus associados, mormente aqueles
de natureza mercantil, comercialmente ordinários.
Posto isso, em relação a essas receitas percebidas por cooperativas em relação a
contratações de planos de saúde, na modalidade pré-fixada, desvinculada de serviços
efetivamente percebidos, que inclusive consideram elementos atuariais na sua
determinação, o tema já foi muito explorado na jurisprudência judicial e administrativa
tributária.
[...]
Ora, uma vez que tais receitas tem tratamento tributário ordinário, sujeito à tributação e
compensação pelas normas gerais do sistema tributário, destinadas aos demais
contribuintes, não haveria em se falar de compensação de tal recolhimento, ainda que
indevido, de IRRF sobre as receitadas de venda de planos de saúde com o IRRF
incidente e descontado dos pagamentos feitos aos associados da cooperativa. A norma
especial do art. 652 do RIR/99 é inaplicável às circunstância apuradas.
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.732 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720537/2011-56

Por fim, registre-se que, ainda que se alegue, finalisticamente, que os valores recebidos
nessas vendas de planos de saúde por monta pré-fixada são revertidos aos associados,
tal afirmação e eventual constatação consequencial, ampla e abstrata, não bastam para
permitir a aplicação de tal sistemática específica na compensação do IRRF retido sobre
tais receitas tributáveis.

Na mesma linha, são os seguintes julgados do CARF, que concluem sobre a
impossibilidade de compensação do IRRF retido indevidamente da cooperativa médica:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
DCOMP. CRÉDITO IRRF DE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS.
Há de se reconhecer a parcela de crédito de IRRF de cooperativa, mesmo que o
contribuinte não apresente o Comprovante Anual de Retenção na Fonte, quando o
mesmo demonstra a retenção através de documentação hábil e idônea.
Por outro lado, não se reconhece o crédito de IRRF de cooperativa, quando a retenção
se originou de pagamento de planos de saúde e não há comprovação de que a receita
correspondente foi oferecida à tributação.
(Acórdão no 1301-005.595, sessão de julgamento 19.08.2021, Relatoria Giovana Pereira
de Paiva Leite)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando do
recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de plano
de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para a compensação direta
com o Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao final
do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo
negativo de IRPJ do período.
(Acórdão no 1301-005.467, sessão de julgamento 22.07.2021, Relatoria Rafael Taranto
Malheiros)

Não se está, portanto, discordando do afirmado pela Recorrente, de que os
serviços de intermediação prestados por cooperativas de trabalho operadora de planos de saúde
não se submeteriam à regra do art. 647 do então RIR/99, onde a hipótese de retenção do IRRF se
dá quando há pagamento pela prestação de serviços caracterizados como de natureza
profissional. Se a retenção pela fonte pagadora se deu pela equivocada aplicação desse
dispositivo, trata-se de retenção indevida.
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.732 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720537/2011-56

Ainda para fins de registro, consigna-se que não se está negando eventual direito
creditório decorrente de retenção do IRRF, que poderia, conforme Súmula CARF no 143, ser
objeto de comprovação por outros elementos probatórios, portanto, não se limitando ao
comprovante de rendimentos emitido pelas respectivas fontes pagadoras, todavia, eventual
indébito poderia ser compensado com o IRPJ devido pela Cooperativa, incidente sobre os
resultados dos atos não cooperativados ou objeto de repetição via saldo negativo.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 1773
DF CARF MF
Original